Tribunal: TJDFT
Processo: 0023498-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023498-97.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: NOTA MAXIMA REFORCO ESCOLAR LTDA - ME, ROSIMARY MEDEIROS FERREIRA, VICTOR CESAR MEDEIROS BAQUI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. CONTRATO DE ALUGUEL. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil. 2. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 3. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 4. O prazo de prescrição para execução de pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos é trienal, nos termos do art. 206, § 3°, I, do Código Civil. 5. A Lei n° 14.195/2021, a qual dispõe, dentre outros temas, sobre a prescrição intercorrente, alterou a redação do inciso III e dos §§ 4° e 5°, do art. 921, além de acrescentar os §§§ 4°-A, 6° e 7°, ao mesmo dispositivo legal. 5.1. Conforme entendimento jurisprudencial, é inaplicável a inovação legislativa aos prazos prescricionais já em curso. 6. A credora não logrou êxito em indicar qualquer medida constritiva capaz de concretamente obter a satisfação do crédito executado e, por consequência, descaracterizar a sua inércia. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o reconhecimento da prescrição não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo obrigatória a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar o feito. Defende que nunca ficou inerte no prosseguimento do feito e o cumprimento de decisões judiciais. Assinala que não há que se falar em configuração de prescrição no presente caso, uma vez a pretensão se sujeita ao prazo de 10 (dez) anos, ou seja, a suspensão teve início em 26/03/2020 e encerrou em 26/03/2021, em 17/03/2021 foi iniciado o prazo de prescrição intercorrente, o qual findará em 27/03/2031. Requer seja afastado o reconhecimento da prescrição. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. I – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Ademais, "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE. (...) 2. 'Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional para a cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação é o trienal. Precedentes da Terceira Turma. Precedentes. Incidência da Súmula no 83 do STJ.' (AgInt no AREsp n. 1.714.826/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.). Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.260.926/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 25/10/2023). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2757848, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJEN 17/3/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Além disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “o exequente não logrou êxito em indicar qualquer medida constritiva capaz de concretamente obter a satisfação do crédito executado e, por consequência, descaracterizar a sua inércia” (ID 75098088), a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023